Tribunal: STJ
Processo: 5605373-81.2021.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054793 - GO(2025/0363706-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANGÉLICA SILVA DA COSTA ALVES
ADVOGADO
: HERICH MOUSART DE MELLO HELIODORO - GO035533
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - GO044132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
TERCEIROS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de embargos de terceiros.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 902071c0-5874-42bd-a69e-8391de0affca

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054793 - GO(2025/0363706-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANGÉLICA SILVA DA COSTA ALVES
ADVOGADO
: HERICH MOUSART DE MELLO HELIODORO - GO035533
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - GO044132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
TERCEIROS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de embargos de terceiros.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por ANGÉLICA SILVA
DA COSTA ALVES contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de embargos de terceiros.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) aplicação da
e ii) incidência da
Súmula 518/STJ
Súmula 83 do STJ quanto à validade do aval mesmo com a falta de outorga uxória,
importando tão somente na ineficácia relativa em relação ao cônjuge não anuente.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 393).

Documento eletrônico VDA56126764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:54
Código de Controle do Documento: 8a19b6a2-e5e5-4455-b4d1-26bc998963ac

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta vício da decisão
embargada quanto à impugnação específica da Súmula 518/STJ.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se
presta para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta erro material da
decisão embargada quanto à impugnação específica da Súmula 518/STJ.
Verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do agravo em
recurso especial interposto pela parte embargante, com fundamento na
porque, naquela ocasião, deixou de impugnar especificamente
Súmula 182/STJ,
dois dos óbices invocados pelo
para inadmitir o apelo extremo,
TJ/GO
quais sejam: i) aplicação da
e ii) incidência da Súmula 83 do STJ
Súmula 518/STJ,
quanto à validade do aval mesmo com a falta de outorga uxória, importando tão
somente na ineficácia relativa em relação ao cônjuge não anuente.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão agravada.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não constituem
pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer crer, mas
mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56126764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:54
Código de Controle do Documento: 8a19b6a2-e5e5-4455-b4d1-26bc998963ac

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56126764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:54
Código de Controle do Documento: 8a19b6a2-e5e5-4455-b4d1-26bc998963ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.054.793 / GO
Número Registro: 2025/0363706-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02809300620168090011 2809300620168090011 560537381 56053738120218090011
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGÉLICA SILVA DA COSTA ALVES
ADVOGADO
: HERICH MOUSART DE MELLO HELIODORO - GO035533
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - GO033723
NEI CALDERON - GO044132
NELSON PILLA FILHO - GO033722
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANGÉLICA SILVA DA COSTA ALVES
ADVOGADO
: HERICH MOUSART DE MELLO HELIODORO - GO035533
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA57077233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 928d07ff-e733-408d-b754-a1da06acdefb

ADVOGADO
: NEI CALDERON - GO044132
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 928d07ff-e733-408d-b754-a1da06acdefb